Tribunal: TJES
Processo: 5020481-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020481-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GISELE ALBANI RIBEIRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020481-90.2021.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: GISELE ALBANI RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. LEI 10.470/2015.
PROMOÇÃO EFETIVADA EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES.

1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Cobrança postulando o recebimento dos efeitos financeiros da promoção ocorrida entre 01/07/2016 e 06/11/2016, no valor de R$ 7.763,84 (sete mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Apresentou contrarrazões no ID 3958538.
2. Tese da parte requerida
: Arguiu preliminar de prescrição e, no mérito, destaca que o pagamento está condicionado a evento futuro e incerto, pois depende de disponibilidade financeira dentro dos limites da LRF. Apresentou recurso inominado no ID 3958526.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido, no pagamento à Autora das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/07/2016 e 06/11/2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices definidos no Tema 810 do STF, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade no caso, haja vista que os dois recursos sequer foram manejados no mesmo momento processual, por mais que a decisão proferida nos embargos de declaração não tenham modificado o julgado. No tocante à prejudicial de prescrição, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante para afastá-la, pois é assente na jurisprudência que
“a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ”
. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.); AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016. Considerando a impetração do MS 0036097-44.2016.808.0000, o prazo prescricional foi interrompido, assim, a cobrança do período pleiteado pela autora está regularmente dentro do prazo de cinco anos. No mérito em si, ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrida está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. No mais, verifica-se que cabe ao recorrente comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Entretanto, o recorrente não demonstrou qualquer ausência de recursos financeiros, não havendo prova nos autos segura de que o pagamento do referido valor descumprirá as regras previstas na lei n. 12.153/09. Assim, mantenho o entendimento adotado na r. sentença para determinar o pagamento imediato da promoção no período compreendido entre 01/07/2016 a 06/11/2016. Por fim, no que se refere à forma de correção, em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, com a incidência unicamente da Selic a partir da referida data, sem cumulação com qualquer outro índice, por mais que a situação se classifique como fato novo, por óbvio não terá o condão de modificar o julgado, que proferido corretamente de acordo com a legislação vigente naquele momento, devendo as alterações referentes a nova forma de correção de valores a tempo e modo ocorrer quando do cumprimento de sentença.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada, devendo a parte autora observar, quando do cumprimento de sentença, as inovações trazidas pela EC 113/2021. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas, face a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)